Tribunal: TJBA
Processo: 8032433-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032433-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. A. R. A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou apreciação de pedido de tutela de urgência, cujo objeto é a manutenção do tratamento de infante em clínica anteriormente credenciada ao Plano de Saúde. O Recorrente, já em tratamento na Clínica JS Cardoso Terapia ABA Ltda., teve o atendimento interrompido, em razão de descredenciamento da referida instituição, sendo redirecionado a novo estabelecimento, sem comprovação de equivalência.

I
I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é cabível o Instrumental, em face da decisão que posterga apreciação de tutela de urgência; estabelecer se é lícito o descredenciamento unilateral de clínica de tratamento de paciente com autismo, durante terapia em curso, sem comprovação de equivalência da nova rede assistencial indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adiamento da apreciação do pedido de tutela de urgência configura indeferimento tácito da medida, permitindo o uso do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente diante da natureza urgente do pedido.

4. O deferimento da medida exige demonstração do perigo de dano e da verossimilhança das alegações (arts. 300 e 1.019, I, do CPC), os quais estão presentes, diante do risco de retrocesso terapêutico causado pela interrupção do vínculo entre o Paciente e os profissionais que o acompanham.

5. A jurisprudência reconhece a abusividade do descredenciamento de clínica, durante tratamento multidisciplinar contínuo de paciente com TEA, sem comprovação de que a substituição mantém padrão equivalente de atendimento, duração e custos.

6. O direito à saúde, bem como o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente impõem à Operadora o dever de garantir a continuidade do tratamento em curso, mesmo em instituição descredenciada, quando a interrupção representar risco à saúde e ao desenvolvimento do menor.

7. O Plano não demonstrou possuir prestador de serviço equivalente, capaz de assumir a continuidade do tratamento, com os mesmos parâmetros e profissionais, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

8. O tratamento multidisciplinar, prescrito para o Transtorno do Espectro Autista, não é padronizável ou substituível, sem avaliação da equipe terapêutica responsável, sob pena de agravamento do quadro clínico do menor.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 227; CPC, arts. 300, caput, e 1.015, I; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 3º, 4º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8039643-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 30.09.2024; TJ-BA, AI nº 8028782-26.2024.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 26.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°

8032433-32.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram como Recorrente
M.A.R.A, representado por sua genitora BEIBIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
, sendo
Recorrida
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.